Tribunal: TJBA
Processo: 8001724-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8001724-77.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: BOM JESUS DA LAPA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000244-56.2026.8.05.0229

PACIENTE:
GERALDO LEVI DA CRUZ SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DO 1º GRAU

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. INJÚRIA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ESCALADA DA VIOLÊNCIA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I
.
CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Geraldo Levi da Cruz Santos, contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos autos do Processo nº 8000244-56.2026.8.05.0229, pela suposta prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e injúria (art. 140, caput, do Código Penal), todos no contexto da Lei nº 11.340/2006, em desfavor de sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício, à luz do art. 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (iii) determinar se a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade diante da eventual pena a ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A posterior manifestação do Ministério Público, ainda que após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, supre o vício decorrente da atuação ex officio do magistrado, afastando a alegação de nulidade do decreto prisional.

4.A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta, a periculosidade do agente e o risco real à integridade física e psicológica da vítima.

5.A invasão do domicílio da vítima mediante arrombamento, a reiteração de ameaças de morte, a ampliação do espectro de vítimas, o desprezo pela autoridade policial e o histórico de violência doméstica demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6.A escalada da violência e a proximidade temporal entre os episódios delitivos evidenciam o risco de reiteração criminosa e a ineficácia das medidas protetivas e cautelares diversas da prisão.

7.A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, bem como no art. 20 da Lei Maria da Penha, como meio necessário para assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência.

8.O princípio da homogeneidade não se aplica quando demonstrada a necessidade concreta da prisão cautelar, sendo inviável, em habeas corpus, antecipar juízo sobre eventual pena ou regime de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.A manifestação posterior do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva afasta a nulidade decorrente da conversão de ofício da prisão em flagrante.

2.A gravidade concreta da conduta e o risco à integridade física e psicológica da vítima justificam a prisão preventiva nos crimes de violência doméstica.

3.As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando evidenciada escalada da violência e risco real de reiteração delitiva.

4.O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 140, caput, 147 e 163, parágrafo único, IV;

CPP, arts. 311, 312, 313, III, e 315;

Lei nº 11.340/2006, art. 20;

Lei nº 11.340/2006, art. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 174.185/TO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/04/2023, DJe 19/04/2023.
STJ, AgRg no RHC nº 185.030/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023.
STJ, AgRg no HC nº 708.676/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/02/2022, DJe 25/02/2022.
STJ, AgRg no HC nº 919.093/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8001724-77.2026.8.05.0000, da comarca de Bom Jesus da Lapa, tendo como impetrante a Defensoria Pública Estadual e como paciente Geraldo Levi da Cruz Santos.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8001724-77.2026.8.05.0000)